Tribunal: TJDFT
Processo: 0703724-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703724-93.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: CLAUDETE ANTONIETA RESTANI KALINOWSKI, ESPÓLIO DE LEON ENRIQUE KALINOWSKI OLIVERA DECISÃO Cuida-se de petição protocolada pelo BANCO DO BRASIL S/A (ID 57418803), na qual noticia o reconhecimento da repercussão geral no RE 1.445.162/DF (Tema 1.290), com determinação de suspensão dos processos em todo território nacional. É o relatório. O Tema 1.290/STF busca definir a seguinte controvérsia: "Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança". Em sede do apelo especial, a instituição financeira questiona a substituição da Obrigação do Tesouro Nacional – OTN para o Índice de Preços do Consumidor – IPC para fins de atualização do débito da cédula de crédito rural no mês de março de 1990. Constatada, portanto, a similitude entre o tema afetado e a insurgência lançada no recurso especial manejado pelo Banco, defiro o pedido de suspensão do processo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019